Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700203-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO DUTRA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0029978-72.2008.8.07.0001 - id 110211557) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve a penhora do veículo HONDA/FIT LXL Flex, JIC-0248, e determinou sua intimação para informar a localização do referido bem. Sustenta que o veículo não pode ser penhorado, pois é septuagenário e dele necessita dele por questões de saúde. Alega ofensa aos princípios da menor onerosidade, ampla defesa e contraditório prévio, uma vez que não lhe foi dada oportunidade para manifestar sobre a constrição. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. O agravante é devedor de aproximadamente R$ 950.000,00 por força de sentença condenatória por improbidade administrativa, que transitou em julgado em 2015, ao passo que a fase cognitiva teve início em 2008. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. Além disso, o recorrente aufere renda líquida mensal equivalente a R$ 7.067,62 (id 108335840 – autos principais), o que sugere possuir condições financeiras para atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família. Acrescente-se que decisão que defere a penhora de bens/direitos, sem intimação prévia da ré, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. (...). IV. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.246.545, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao MPDFT, para contrarrazões. I. Brasília, 14.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator